Tribunal: TJMT
Processo: 1055773-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055773-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEREMIAS JANUARIO DE SOUZA CAMILO - CPF: 595.170.181-34 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. - CNPJ: 12.433.420/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1055773-61.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível Jardim Glória - MT.

RECORRENTE: JEREMIAS JANUARIO DE SOUZA CAMILO.

RECORRIDO: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ERRO DE DIAGNOSTICO – EXAME TOXICOLÓGICO PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
–
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência de erro na prestação dos serviços da recorrida, consistente na irregularidade de resultado de exame toxicológico.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da falha na prestação dos serviços.

2. Dos danos morais.

3. Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de mérito.

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno de suposta falha na prestação de serviços laboratoriais, consistente em suposto erro no resultado de exame toxicológico exigido para renovação de CNH, que atestou positivo para a presença de cocaína e benzoilecgonina, exigindo-se, por isso, a realização de pericia técnica.

Com efeito, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do procedimento sumaríssimo, uma vez que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente, ao receber o resultado positivo para o exame toxicológico, relativo à possível uso de cocaína, apenas alega que a parte recorrida iria demorar para a realização da contraprova e, por isso, submeteu-se a novo exame em laboratório diverso, obtendo o resultado negativo.

Ocorre que, somente com a realização de exame pericial técnico será possível investigar acerca do alegado erro de diagnóstico da parte recorrida, isto porque, além de não haver comprovação de que a parte recorrente solicitou a contraprova do teste realizado, também não se tem qualquer notícia do alegado erro técnico da pare recorrida, comportamento profissional que somente com perícia técnica poderá ser esclarecido.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1o, do artigo 64 do Novo Código de Processo Civil
.

Conclusão

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023